Tribunal: TJMT
Processo: 1042706-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042706-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (EMBARGANTE), KATTYA PALOMA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 998.065.921-15 (EMBARGADO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA GIMENIS - CPF: 045.837.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), F. S. A. G. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. S. A. G. - CPF: 088.620.291-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS APÓS DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto em ação de partilha de bens posterior à dissolução de união estável, negou provimento ao recurso e manteve decisão que determinou a alienação judicial de imóvel objeto da lide, com fixação de prazo para desocupação voluntária e posterior leilão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada impossibilidade de alienação judicial do imóvel antes da definição do mérito da ação de partilha; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à existência de filha menor residindo no imóvel; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de analisar o risco de irreversibilidade decorrente da alienação judicial do bem; (
iv
) verificar se há contradição na utilização da presunção de comunicabilidade como fundamento para a alienação do imóvel; e (v) definir se houve omissão ou contradição ao admitir a alienação judicial mesmo diante da possibilidade de o embargante ser titular de 50% do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão
do mérito ou à modificação do entendimento adotado no julgamento.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à alienação judicial do imóvel, ao reconhecer que, à luz dos
arts
. 1.725 e 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável presumem-se comuns, cabendo à parte que alega sub-rogação comprovar, de forma idônea, a origem exclusiva dos recursos e o nexo entre a alienação do bem particular e a aquisição do novo bem.

5.
Ausente prova suficiente da sub-rogação, subsiste, em cognição sumária, a presunção de comunicabilidade do imóvel, o que autoriza seu tratamento como bem comum e a adoção de medidas destinadas à extinção do condomínio, inclusive a alienação judicial do bem indivisível, com fundamento no
art
. 1.322 do Código Civil e no
art
. 730 do CPC.

6.
A decisão embargada também enfrentou a alegação de risco de irreversibilidade ao consignar que o depósito judicial do produto da venda preserva o resultado útil do processo, mitigando eventual dano patrimonial.

7.
A ausência de análise destacada sobre a existência de filha menor residindo no imóvel não configura omissão quando a matéria foi considerada no contexto da controvérsia jurídica principal e não se revela suficiente para afastar a solução adotada.

8.
Não há contradição no raciocínio do acórdão ao aplicar a presunção de comunicabilidade para admitir, em cognição sumária, a alienação judicial do bem, tampouco ao reconhecer a possibilidade de extinção do condomínio, pois nenhum condômino é obrigado a permanecer na indivisão.

9.
A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo
recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente se justificam diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Na ausência de prova idônea de sub-rogação, prevalece, em cognição sumária, a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável.

A presunção de comunicabilidade autoriza o tratamento provisório do bem como comum e permite a adoção de medidas voltadas à extinção do condomínio, inclusive a alienação judicial do bem indivisível.

A determinação de depósito judicial do produto da venda do imóvel mitiga o risco de irreversibilidade patrimonial e preserva o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC,
arts
. 1.322, 1.658, 1.659, II, e 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1042706-27.2025.8.11.0000

GLADSTONE GIMENIS

X

KATTYA PALOMA ALMEIDA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por GLADSTONE GIMENIS, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 353048361), que, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 1042706-27.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 214749350 dos autos de origem), a qual determinou a alienação judicial do imóvel objeto da lide.

Nas razões dos embargos (Id.
353130851
), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao não enfrentar adequadamente argumentos apresentados no agravo de instrumento, especialmente quanto: (i) à impossibilidade de alienação judicial do imóvel antes da definição do mérito da ação de partilha, na qual se discute a natureza do bem; (
ii
) à existência de filha menor residindo no imóvel; (
iii
) ao risco de irreversibilidade decorrente da alienação judicial do bem por meio de leilão; (
iv
) à utilização da presunção de comunicabilidade como fundamento para a alienação do imóvel; e (v) à circunstância de que, mesmo na hipótese de reconhecimento de condomínio, o embargante permaneceria titular de 50% do bem.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GLADSTONE GIMENIS em face do acórdão de Id. 353048361, que, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1042706-27.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Partilha de Bens (Direitos Possessórios) Posterior à Dissolução de União Estável n. 1018333-28.2022.8.11.0002, que deferiu a alienação judicial do imóvel litigioso, fixando prazo para desocupação voluntária e ulterior leilão judicial.

O embargante, nas razões de Id.
353130851
, sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando, em síntese, que o julgado não teria enfrentado adequadamente: a impossibilidade jurídica de alienação do bem antes da definição de sua natureza comum ou particular; a presença de filha menor no imóvel; a irreversibilidade prática da alienação judicial; a utilização da presunção de comunicabilidade como fundamento suficiente para a venda; o enquadramento da medida como extinção de condomínio; e, ainda, a circunstância de que, mesmo na hipótese de copropriedade, permaneceria titular de 50% do bem.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, os embargos não merecem acolhimento.

Primeiramente, no tocante à alegada omissão quanto ao ponto central do recurso, consistente na suposta impossibilidade jurídica de alienação judicial do imóvel antes da definição do mérito da ação principal, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado.

O julgado consignou, de forma clara, que, à luz dos
arts
. 1.725 e 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável presumem-se comuns, e que a sub-rogação de bem particular, por constituir exceção à regra da comunicabilidade, exige prova idônea da origem exclusiva dos recursos e do nexo direto entre a alienação do bem particular e a aquisição do novo bem, nos termos do art. 1.659, II, do Código Civil, c/c art. 373, I, do CPC.

Assentou-se, ainda, que os documentos apresentados não demonstraram cadeia aquisitiva formal apta a comprovar a alegada sub-rogação, razão pela qual, em cognição sumária, persiste a presunção de comunicabilidade do imóvel.

A partir dessa premissa, concluiu-se ser legítima a alienação judicial do bem indivisível, com fundamento no art. 1.322 do Código Civil e no art. 730 do CPC. Logo, não há omissão, mas pronunciamento expresso em sentido contrário ao interesse do embargante.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à presença de filha menor no imóvel.

Com efeito, o próprio acórdão registrou que, ao interpor o agravo interno, o agravante reiterou a tese de sub-rogação, o risco de dano irreparável decorrente da alienação e da desocupação, bem como destacou o caráter residencial do imóvel e a existência de filha menor.

O fato de o acórdão não ter desenvolvido capítulo autônomo sobre esse aspecto não caracteriza, por si só, omissão sanável por embargos declaratórios, porquanto a decisão enfrentou a controvérsia devolvida ao colegiado em sua dimensão juridicamente relevante, qual seja, a legalidade da alienação judicial do bem, a partir da presunção de comunicabilidade e da inviabilidade da manutenção da copropriedade.

Ademais, a circunstância da existência de filha menor no imóvel, embora sensível, não se revelou elemento apto a afastar, por si só, o fundamento jurídico central do acórdão, notadamente porque a medida foi mantida no contexto de tutela patrimonial e com preservação do produto da venda em conta judicial. Não se confunde ausência de acolhimento específico da tese com omissão jurisdicional.

De igual modo, inexiste omissão quanto à irreversibilidade prática da alienação judicial do imóvel.

O embargante sustenta que o acórdão teria examinado apenas a reversibilidade econômica, deixando de enfrentar a alegada impossibilidade de restituição do próprio bem em caso de futura procedência da tese de sub-rogação.
Todavia, o acórdão apreciou expressamente o tema ao consignar que “
a determinação de depósito judicial do produto da venda preserva o resultado útil do processo e mitiga o risco de dano irreversível no plano patrimonial
”.

A
conclusão pode não coincidir com a pretensão do embargante, mas isso não autoriza a utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

O que há, em verdade, é inconformismo com a valoração jurídica conferida pelo colegiado ao risco de irreversibilidade, e não ausência de manifestação.

No que se refere à alegada contradição na utilização da presunção de comunicabilidade como fundamento para a alienação do bem, igualmente não se vislumbra o vício apontado.

O embargante sustenta que a presunção de comunicabilidade teria natureza meramente probatória e não poderia servir de base para autorizar medida de caráter satisfativo e irreversível.

Entretanto, o acórdão não incorreu em contradição interna; ao contrário, adotou raciocínio linear e coerente: reconheceu que, ausente prova idônea da sub-rogação, deve prevalecer, em cognição sumária, a presunção de comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável, o que autoriza seu tratamento provisório como bem comum, submetido às regras de administração e extinção do condomínio quando inviável a manutenção da copropriedade.

A discordância da parte com essa premissa não configura contradição, mas mera irresignação com o entendimento firmado.

Pela mesma razão, não procede a alegação de contradição quanto ao enquadramento da medida como extinção de condomínio.

O embargante afirma que o acórdão teria tratado como juridicamente estabelecido um condomínio que ainda seria objeto de discussão na ação principal. No entanto, o que o acórdão assentou foi que, não infirmada a presunção de comunicabilidade em sede de cognição sumária, o imóvel deve, por ora, ser tratado como bem presumidamente comum, aplicando-se, portanto, o art. 1.322 do Código Civil e o art. 730 do CPC.

Não há incompatibilidade lógica entre a premissa e a conclusão do julgado, mas sim adoção de solução provisória compatível com o estado atual da instrução, expressamente reconhecida no próprio voto condutor.

Não há, ainda, omissão sobre o fato de que, mesmo na hipótese de condomínio, o agravante
continuaria
titular de 50% do bem.

O argumento foi suscitado para defender a desnecessidade da alienação imediata. Contudo, o acórdão, ao invocar o art. 1.322 do Código Civil, afastou implicitamente essa objeção, pois deixou assentado que nenhum condômino é obrigado a permanecer em condomínio, sendo legítima a alienação judicial do bem indivisível quando inviável a composição entre as partes.

Assim, o fato de o embargante poder ser titular de metade ideal do bem não impede, por si só, a extinção judicial da copropriedade, razão pela qual tampouco se identifica omissão relevante.

No mais, a insurgência quanto ao prequestionamento não altera tal conclusão.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos
embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Desse modo, a mera finalidade de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores não impõe o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026